Tribunal: TJES
Processo: 0029686-45.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-15

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029686-45.2014.8.08.0035

APELANTE: RODRIGO DE BRITO GOMES

APELADOS: ERLI GONÇALVES DE ALMEIDA, SANDRA LÚCIA LOPES DE ALMEIDA E IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL
–
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA -
OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, III E §1º, DO CPC/15.

1. Deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito, se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias e, ainda, a requerimento do réu, caso tenha sido oferecida a contestação.

2. É válida a intimação do autor promovida no endereço por ele declinado nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes do C. STJ.

3. Hipótese em que, m
esmo após a intimação
de seu patrono e de sua intimação
pessoal,
os

recorrente
s
se mant
iveram
inerte
s
,
tendo o processo sido devidamente extinto sem resolução de mérito com base no art. 485, III, do CPC.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ________ de ________ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029686-45.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO DE BRITO GOMES

APELADO: ERLI GONCALVES DE ALMEIDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029686-45.2014.8.08.0035

APELANTE: RODRIGO DE BRITO GOMES

APELADOS: ERLI GONÇALVES DE ALMEIDA, SANDRA LÚCIA LOPES DE ALMEIDA E IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL
–
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA -
OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, III E §1º, DO CPC/15.

1. Deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito, se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias e, ainda, a requerimento do réu, caso tenha sido oferecida a contestação.

2. É válida a intimação do autor promovida no endereço por ele declinado nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes do C. STJ.

3. Hipótese em que, m
esmo após a intimação
de seu patrono e de sua intimação
pessoal,
os

recorrente
s
se mant
iveram
inerte
s
,
tendo o processo sido devidamente extinto sem resolução de mérito com base no art. 485, III, do CPC.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 04 de setembro de de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029686-45.2014.8.08.0035

APELANTE: RODRIGO DE BRITO GOMES

APELADOS: ERLI GONÇALVES DE ALMEIDA, SANDRA LÚCIA LOPES DE ALMEIDA E IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O processo será extinto, sem resolução do mérito, caso fique paralisado por mais de um ano por negligência das partes (CPC, art. 485, II) ou se o autor não promover os atos e diligências que lhe competir por mais de 30 (trinta) dias (CPC, art. 485, III).

Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias e, ainda, a requerimento do réu, caso tenha sido oferecida a contestação (CPC, art. 485, III, §§ 1º e 6º).

No caso em análise, o despacho exarado à fl. 224 determinou a intimação pessoal do autor para promover, no prazo de 5 (cinco) dias, o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção por abandono, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, uma vez que, anteriormente, a Defensoria Pública já havia sido intimada para impulsionar o processo e limitou-se a informar não ter localizado o autor para colheita das informações necessárias à instrução da demanda.

Cumprida a diligência, no dia 14 de março de 2022 foi juntado aos autos o mandado com certificação do Oficial de Justiça de que, ao comparecer ao endereço residencial do autor, em 26 de novembro de 2021, constatou que este havia se mudado do local sem deixar novo endereço.

E conforme certificado à fl. 201, o mesmo endereço havia sido utilizado para intimação da parte autora em 08 de março de 2021, ocasião em que a diligência fora bem-sucedida.

Embora o apelante alegue que não teria sido pessoalmente intimado do despacho de ID 47295634, verifica-se que tal despacho não foi o que ensejou o reconhecimento do abandono, mas sim o anterior, de fl. 224, que determinou a intimação pessoal com menção expressa à consequência da inércia.

Ressalte-se que a jurisprudência é pacífica em reconhecer como válida a intimação enviada ao endereço constante nos autos, quando não há comunicação de alteração de domicílio, conforme art. 274, parágrafo único, do CPC.

O autor deixou de atualizar seu endereço, fato que gerou a ineficácia da diligência de intimação e caracterizou sua desídia.

Neste sentido:

“RÉU - DESNECESSIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Presume-se válida a intimação da autora quando feita no endereço declinado na petição inicial, se enquadrando na hipótese do parágrafo único, do artigo 274, do Código de Processo Civil. - Em sede de execução não respondida, pode o magistrado, verificando que o exequente permaneceu inerte após ter sido devidamente intimado. proceder extinção do processo em razão do abandono da causa, independentemente de requerimento do executado. - Se configurada a situação de abandono do processo de execução, como no caso, é possível a extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.”

(TJMG Apelação Cível 1.0313.13.006522-7/001, Relator (a): Des. (a) Moreira Diniz, 42 CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 27/08/2019).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Algar Mídia S.A. contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte autora.

II. Questão em discussão A controvérsia reside em saber se a extinção do processo por abandono da causa ocorreu de forma válida, especialmente diante da alegação de nulidade da intimação por não ter sido realizada em nome dos advogados substabelecidos e por ausência de intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir A parte autora foi regularmente intimada para dar andamento ao feito e, não o fazendo, foi posteriormente intimada pessoalmente, sob pena de extinção. A correspondência foi enviada ao endereço constante dos autos e retornou devido à mudança não comunicada ao juízo, tornando-se válida nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC. A advogada que recebeu a intimação substabeleceu poderes aos advogados subscritores do recurso, não havendo nulidade na comunicação. O artigo 485, inciso III, do CPC autoriza a extinção do feito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, após intimação pessoal, requisito preenchido na hipótese. A jurisprudência do Tribunal confirma a necessidade de intimação pessoal para a extinção por abandono, exigência que foi cumprida no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Considera-se válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente, caso a mudança não tenha sido comunicada ao juízo. 2. É possível a extinção do processo por abandono da causa quando demonstrada a inércia da parte autora, precedida de intimação pessoal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2 74, parágrafo único, e 485, III.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.060106-9/001, Relator (a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2025, publicação da súmula em 09/04/2025)

Ainda, verifica-se que os apelados formularam requerimento expresso de extinção por abandono da causa, o qual consta nos autos desde a petição protocolada em 17/03/2022, tendo sido esse pedido reiterado em manifestações posteriores.

Assim, verificado o decurso do prazo legal, a intimação pessoal do autor presumidamente válida e o requerimento da parte contrária, reputa-se plenamente legítima a decretação da extinção do processo por abandono.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

Deixo de condenar o apelante ao pagamento de honorários recursais, eis que não houve condenação de verba honorária sucumbencial na origem.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)